Tribunal: TJDFT
Processo: 0735609-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO COLETIVA PROMOVIDA PELO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 880 DO STJ. EREsp 1.301.935/DF. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.SEGURANÇA JURÍDICA.
I – A alegação deduzida pelos agravantes-exequentes para defender que não houve prescrição da pretensão executória no cumprimento individual de sentença coletiva, qual seja, aplicação à espécie do Tema 880 do eg. STJ, é objeto da controvérsia do EREsp 1.301.935/DF, originado da execução coletiva primeiramente movida pelo Sindicato-exequente, embasada no mesmo título judicial, e que ainda não foi julgado em definitivo. Nesse contexto, configurada a prejudicialidade externa, art. 313, inc. V, alínea “a”, do CPC, e para garantia da segurança jurídica, impõe-se aguardar o trânsito em julgado do EREsp 1.301.935/DF.
II – Agravo de instrumento desprovido.